Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO FEMINICÍDIO. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA FÍSICA DA GENITORA E DO FILHO DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE DO AGENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CORRETA A ANÁLISE NEGATIVA. AFASTADA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. 3a FASE DA DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DA GENITORA E DO FILHO DA VÍTIMA E EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ.
2. No caso, a análise da personalidade está amparada em elementos concretos produzidos nos autos, notadamente a partir da conclusão do Relatório Técnico n. 071/2021 – perícia em violência doméstica, razão pela qual deve ser mantida a negativação do referido vetor.
3. As sequelas causadas à vítima e advindas da prática do crime em comento, os danos psicológicos gerados ao filho comum da vítima e do réu, bem como a mudança da genitora da vítima e dos vizinhos que presenciaram a prática do crime, em razão do temor de permanecer no local dos fatos, autorizam a avaliação negativa das consequências do crime.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Não se reconhece a atenuante da confissão quando o réu não admite a prática do fato criminoso descrito na denúncia.
6. O percentual para a redução da pena pela tentativa deve ter como norte o iter criminis percorrido pelo agente, é dizer, quanto mais a conduta se aproxima da consumação, menor deverá ser o percentual de redução da pena. No caso concreto, conquanto a vítima tenha sido atingida por golpes de faca na cabeça e sofrido escoriações, não houve risco de morte, sendo proporcional e razoável a diminuição da pena no patamar de 1/2 (metade).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.